Tribunal: CARF
Processo: 10880.907583/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907583/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.032 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
TERCO GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA -
SOCIEDADE SIMPLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143.
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o
ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros meios,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula
CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção na fonte
como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos termos da
Súmula CARF 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o recurso voluntário para, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907583/2014-09
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.032 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907583/2014-09

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, contra Acórdão da DRJ que julgou parcialmente
procedente manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra Despacho
Decisório que homologou em parte o direito creditório declarado em PER/DCOMP, por sua vez
fundamentado em saldo negativo de IRPJ. O Despacho Decisório confirmou apenas parte das
parcelas de crédito, decorrente de indébito, o que deu causa ao reconhecimento parcial do direito
creditório pleiteado. Já as parcelas de composição do crédito informadas no PERDCOMP e não
confirmadas correspondem a Retenções na Fonte, relacionadas nas Informações complementares
ao Despacho e a Pagamento de estimativas. Apesar de não confirmadas aquelas antecipações,
outras tantas foram confirmadas e, havendo IRPJ devido no exercício, foi reconhecido ao
contribuinte um Saldo negativo de IRPJ inferior ao pleiteado, o que implicou na homologação
parcial ou não homologação das Declarações de compensação vinculadas:
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, onde
sustenta o seguinte: a) requerente agiu em conformidade com a legislação, tendo declarado pelo
regime de competência os impostos e contribuições devidos, não sendo lícita a não homologação
da compensação em razão da ausência de pagamento do IRPJ por seus respectivos responsáveis;
b) Compete aos tomadores, no caso os clientes da requerente, o recolhimento do IRPJ e não à
própria requerente, que está sendo penalizada em razão da inadimplência dos responsáveis pelo
recolhimento dessa contribuição; c) Não se exige, conforme interpretação literal do art. 74 da Lei
9.430/96 que a compensação prescinda do efetivo pagamento do tributo, mas sim que sua
apuração se atenha às regras postas pela legislação em vigor; d) requer que seja acolhida a
Manifestação de Inconformidade para que seja a compensação requerida nas PER/DCOMP
informadas seja homologada, com a conseqüente extinção dos créditos tributários compensados.
Porém, a DRJ, em análise aos fatos, documentos apresentados e aos fundamentos
jurídicos apresentados pela interessada, diversamente, julgou parcialmente procedente a
pretensão do contribuinte, reconhecendo parte do direito pleiteado.
Devidamente intimado, repisando e reforçando os fundamentos apresentados em
manifestação de inconformidade, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário contra a
decisão de piso, sustentando que: a) em respeito ao Princípio da Verdade Material, a
Recorrente não deve ser responsabilizada pela conduta das fontes pagadoras de não
declarar ou não recolher o tributo; b) o fato de as Autoridades Fazendárias não
considerarem os valores pelo qual a Recorrente sofreu a retenção do IRRF, ocasiona o
pagamento em duplicidade desse tributo; c) o fato da fonte pagadora não ter declarado o
tributo retido corretamente, não é suficiente para obstar o direito de crédito do
contribuinte, pois, se assim o fosse, o descumprimento dessa obrigação acessória
causaria enriquecimento ilícito da Fazenda Pública; d) deve ser revisada a r. decisão
para que seja reconhecido o crédito da Recorrente de maneira integral, para a
homologação das DCOMP apresentadas, sob pena de violação aos Princípios da
Verdade Material, da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Após, os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal, para análise e
julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.032 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907583/2014-09

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme infere-se do despacho decisório, a DCOMP não foi homologada, pois
não teriam sido confirmadas diversas retenções na fonte. O crédito pleiteado pelo contribuinte é
o Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário 2008, num valor de R$ 226.990,79, tendo sido
reconhecido no Despacho Decisório o valor de R$ 91.092,97 a título de indébito.
As parcelas de composição do crédito informadas no PERDCOMP e não
confirmadas correspondem a Retenções na Fonte no valor de R$ 99.782,97, relacionadas nas
Informações complementares ao Despacho Decisório (fls. 189/201) e a Pagamento de
estimativas de IRPJ, no valor de R$ 36.114,85.
Após apresentação da manifestação de inconformidade, a DRJ a julgou
parcialmente procedente para reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado no valor de
R$ 7.456,94 e homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Segundo a DRJ:
No Despacho Decisório temos que o valor de R$ 99.782,97 a título de IRRF não havia
sido confirmado; deste montante, a verificação eletrônica promovida no sistema de
controle de créditos – SCC permitiu identificar junto às informações prestadas pelas
fontes pagadoras e confirmar retenções adicionais da ordem de R$ 7.456,94,
permanecendo não confirmadas as retenções no valor de R$ 92.326,03:
(...)
Como não validadas novamente todas as retenções informadas pelo contribuinte,
doravante é necessário verificar a documentação probatória juntada em sua
Manifestação de Inconformidade, buscando legitimar as demais retenções que
remanesceram não confirmadas após o “batimento” das informações prestadas pelas
fontes pagadoras e o próprio manifestante.
Como visto, o art. 942 e § 2o do art. 943 do RIR/1999 dispõe que o Informe de
Rendimentos emitido pelas fontes pagadoras é o documento hábil e idôneo a comprovar
as retenções dos tributos decorrentes da relação comercial. Atesta-se que o
contribuinte não apresenta qualquer Comprovante de Rendimentos e Retenção
emitido pelas fontes pagadoras em sua inconformidade, sequer busca comprovar
seu direito com demais elementos que pudessem relativizar a ausência dos
Comprovantes, como Notas fiscais, escrituração contábil e extratos bancários,
devidamente articulados entre si, para comprovar a efetiva retenção dos IRRF não
validados.
Restringe-se o manifestante a alegar que não poderia ser penalizado pelo não
recolhimento do IRRF pelos tomadores dos serviços. Contudo, a não confirmação do
IRRF não decorre da falta de recolhimento daqueles valores, mas decorre da não
confirmação da sua efetiva existência, seja pela falta de informação do pagamento e
retenção pela fonte pagadora nas DIRF’s, seja pela falta de apresentação por ocasião da
Inconformidade dos devidos Comprovantes de Rendimentos e Retenção na fonte que
legitimariam seu direito.
Neste contexto, remanescem como não confirmadas as Retenções na fonte de IRRF
informadas pelo contribuinte como parcelas de antecipação do Saldo negativo de IRPJ
pleiteado relativo ao ano calendário 2008, conforme planilha juntada às folhas 205/210
deste processo, parte integrante e indissociável deste Acórdão.
De sua parte, a Recorrente alega que esse entendimento está equivocado, haja
vista que, como já mencionado e, ao contrário do quanto disposto pelos I. Julgadores, não está ao
alcance da Recorrente fazer o controle das retenções e recolhimentos efetuados por suas fontes
pagadoras, e nem há de ser esperado dela que parta do pressuposto de que seus clientes não
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.032 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907583/2014-09

efetuarão os devidos pagamentos dos tributos a serem retidos escriturados nas notas fiscais já
emitidas – e portanto receita já considerada em sua apuração do IRPJ.
Alega ainda que não é razoável que se exija da Recorrente o ato de fiscalizar seus
clientes acerca da correta emissão de comprovantes de retenção – ato este que poderia, inclusive,
prejudicar suas relações comerciais – quando a própria RFB, uma vez tendo acesso à relação de
fontes pagadoras e aos montantes de rendimentos e retenções envolvidos, já que declarados na
Ficha 57 da DIPJ da Recorrente, poderia efetuar os cruzamentos por meio de seus sistemas e
verificar o cumprimento ou não desta obrigação, até mesmo para, se cabível, aplicar a multa
prevista pela artigo 8o.
Além disso, a recorrente alega que ao não reconhecer integralmente o direito
creditório da Recorrente, viola diretamente os princípios da Verdade Material, da Razoabilidade
e da Proporcionalidade.
Começando por este último ponto, desde logo se registra que se trata de
inovação argumentativa não alegada em fase de manifestação de inconformidade, portanto,
não poderia ser conhecida, nos termos do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Ainda que se ultrapassasse este óbice, referidos princípios per se não seriam
suficientes para alterar o resultado do presente julgamento. Conforme se sabe, e bem indicado no
acórdão recorrido, o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode
ser compensado na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme art. 55 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no §2o do art. 943 do RIR/99 (art. 988 do
RIR/2018):
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
Regulamento do Imposto de Renda/99 “Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).”
Note-se que não se está impondo à recorrente o dever de fiscalizar seus tomadores
de serviço, haja vista que lhe é possibilitada a comprovação da retenção de outras formas, nos
termos da Súmula CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.032 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907583/2014-09

9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Contudo, ainda é seu o ônus de demonstrar a retenção, bem como a submissão dos
rendimentos à tributação, conforme indica a Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Assim, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus que lhe cabia, mister a
manutenção do acordão recorrido.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, no mérito, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 282
DF CARF MF
Original